Tribunal: STJ
Processo: 5000832-98.2021.8.13.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713098 - MG(2024/0281141-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VILMAR GOMES DA SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: SATURNINO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG200387
BRUNO BATISTA DOS SANTOS - MG211494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
MULTA
PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial manejado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do
ao
autor/recorrente
pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa.
2. O Tribunal de origem, com base na análise das peças processuais, concluiu
pela manifesta alteração da veracidade dos fatos pelo
entre a
autor/recorrente
petição inicial e a impugnação à contestação, reconhecendo atuação
incompatível com a lealdade processual e configuradora de litigância de má-
fé.
3. A verificação quanto à existência ou não de dolo na conduta do recorrente,
bem como a revisão da conclusão de que houve alteração da verdade dos
fatos, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n.7/STJ.
4. A incidência da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea “a” do
III, da Constituição Federal impede igualmente o
art. 105,
conhecimento do especial pela alínea “c” sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b4ae49c-b4c0-468b-b35d-45bc348f1011

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b4ae49c-b4c0-468b-b35d-45bc348f1011

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713098 - MG(2024/0281141-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VILMAR GOMES DA SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: SATURNINO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG200387
BRUNO BATISTA DOS SANTOS - MG211494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
MULTA
PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial manejado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do
ao
autor/recorrente
pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa.
2. O Tribunal de origem, com base na análise das peças processuais, concluiu
pela manifesta alteração da veracidade dos fatos pelo
entre a
autor/recorrente
petição inicial e a impugnação à contestação, reconhecendo atuação
incompatível com a lealdade processual e configuradora de litigância de má-
fé.
3. A verificação quanto à existência ou não de dolo na conduta do recorrente,
bem como a revisão da conclusão de que houve alteração da verdade dos
fatos, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n.7/STJ.
4. A incidência da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea “a” do
III, da Constituição Federal impede igualmente o
art. 105,
conhecimento do especial pela alínea “c” sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VILMAR GOMES DA SILVA
DE JESUS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 519-526).
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fl. 404):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR
– PRECLUSÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
– ACOLHIMENTO – VALOR DA CAUSA –
ADEQUAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– REFORMA DA DECISÃO – SIMULAÇÃO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO.
I. Não havendo motivo que justifique a apresentação
extemporânea de documentação, operada se acha a
preclusão do direito da parte.
II. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida será o valor atribuído à causa.
III. A pretensão de reparação civil observa o prazo de
prescrição trienal (CC,
§3o, inciso V), contado a
art. 206,
partir do conhecimento da parte acerca do dano. Hipótese
em que não há nos autos provas de quando se deu o efetivo
conhecimento da parte autora a respeito da suposta fraude
da qual foi vítima.
IV. Para a declaração de nulidade de negócio jurídico por
simulação, necessária a comprovação do vício alegado, não
bastando para tanto a ausência de oposição da parte
contrária ou sua negativa da prática do ato impugnado,
quando os efeitos do ato extrapolam as esferas jurídicas
dos litigantes.
V. Não há que se falar em reparação por dano moral
quando não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito.
VI. A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a
demonstração de que a parte agiu dolosamente para
procrastinar o feito ou adulterar a verdade dos fatos com o
fito de obter vantagem indevida, deixando de proceder com
lealdade e boa-fé.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 442-448).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que, "no presente caso,
não se faz necessário reexaminar fatos e provas para se constatar que não houve
litigância de má-fé, visto que a simples análise do Acórdão extrai-se que o Juízo a quo
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

tomou como alteração da verdade dos fatos de que o Agravante, na petição inicial, não
teria informado que notificação recebida seria referente a empresa Comércio de Cereais
Cariane LTDA, tendo constatado apenas em sua Impugnação à Contestação." (fl. 532).
Aduz, ainda, que "em momento algum restou constatado a má-fé e o dolo
do Agravante em obter vantagem indevida, ao contrário, ao esclarecer que a notificação
recebida tratava-se da empresa Comércio de Cereais Cariane, o Agravante
complementou a informações apresentada em sua exordial, trazendo a verdade real dos
fatos." (fl. 533).
Sustenta, outrossim, que o acórdão recorrido apenas comparou a narrativa
da inicial com a impugnação à contestação, sem análise probatória, bastando a leitura dos
trechos para evidenciar a ausência de má-fé ou de intenção de obter vantagem indevida,
tratando-se de mero equívoco na confecção da inicial e de exercício do contraditório.
Dessa forma, a incidência da
foi indevida, porque a
Súmula n. 7/STJ
controvérsia se resolve por interpretação do próprio acórdão, dispensando o reexame do
conjunto fático-probatório.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 543).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, entre outras decisões, manteve a condenação do autor/recorrente
ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa, por entender ter
havido alteração da verdade dos fatos entre a inicial e a impugnação à contestação.
A parte recorrente alega, nesta Corte Superior, ofensa aos arts. 80 e 81 do
CPC, porquanto, o Tribunal estadual aplicou a multa por litigância de má-fé sem que
houvesse a comprovação de dolo e entendendo, equivocadamente, ter havido alteração
da verdade dos fatos.
Sustenta que o recorrente apenas complementou fatos na impugnação à
contestação, exercendo o contraditório e sem intenção de obstruir o processo ou
prejudicar a parte adversa.
Cinge-se a controvérsia em verificar se houve dolo no comportamento do
recorrente que configurou a litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem se
manifestou da seguinte forma (fls. 423-425):
O juízo de origem condenou o autor, ora apelante, ao
pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da causa por litigância de má-fé, sob o
argumento de que a parte “narrou um fato na inicial e
na impugnação à contestação, narrou fato totalmente
diverso”, configurando alteração na verdade dos fatos.
Tem-se que, para que a litigância de má-fé seja
configurada é necessário que se comprove o dano
causado à outra parte e a culpa da parte por tê-lo
provocado,
dentro
das
hipóteses
taxativamente
enumeradas no
do CPC:
art. 80,
[...]
A aplicação da penalidade supramencionada exige a
demonstração de que a parte agiu dolosamente para
procrastinar o feito ou adulterar a verdade dos fatos
com o fito de obter vantagem indevida, deixando de
proceder com lealdade e boa-fé, o que se verificou no
caso em questão.
Na petição inicial, verifica-se que os fatos são narrados
da seguinte maneira:
"Não obstante, o Requerente foi surpreendido com o
recebimento de correspondência da Receita Federal, onde,
através de diligência fiscalizatória, foi-lhe determinado que
se manifestasse acerca de supostas vendas de mercadoria
prestação de serviços registrados em seu nome perante
e/ou
os registros transacionais e fiscais do Requerido e não
registrados por meio de Declaração de Imposto de Renda,
totalizando o valor de R$ 52.285,60 (cinquenta e dois mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), o que
demonstra, desde logo, a disparidade e incompatibilidade
patrimonial apresentada pelo mesmo perante os valores
constantes do ato fiscalizatório."
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

Noutro giro, em impugnação a contestação (doc. ordem
53), constata-se, de fato, alteração na verdade dos fatos,
uma vez que o autor narrou a dinâmica dos fatos da
seguinte maneira:
"Ainda afirmou que o Requerente teria omitido a data em
que recebeu notificação da Receita Federal acerca da
existência das notas, sendo que, ao realizar pesquisas de
processos em que este figura no polo ativo, o Requerido
teria constatado que, em
o Requerente teria
23/02/2018,
recebido correspondência solicitando que o mesmo
prestasse esclarecimentos quanto à venda de mercadorias
para a empresa COMÉRCIO DE CEREAIS CARIANE
LTDA.
Entretanto, no mês de fevereiro de 2018, o Requerente veio
a tomar ciência das ilegalidades cometidas pela empresa
COMÉRCIO DE CEREAIS CARIANE LTDA, conforme
documento anexo, que emitiu várias notas fiscais “frias”
em seu nome, sendo que, após tal fato, ele começou a
diligenciar administrativamente para averiguar se outras
empresas praticaram as mesmas fraudes em seu desfavor.
Assim, apenas no final de 2018, quando finalizou referidas
diligências, foi que o Requerente veio a descobrir que
várias outras pessoas físicas e jurídicas cometeram a
mesma violação, dentre elas, o Requerido, sendo que,
conforme se extrai da parte inferior das Notas Fiscais
impugnadas, a impressão do documento se deu em outubro
de 2018, que foi quando o Requerente tomou ciência da
existência do mesmo."
Ocorre que em nenhum momento a notificação a
respeito da empresa Comércio de Cereais Cariane
LTDA é mencionada na inicial, dando a entender que a
notificação recebida da Receita Federal é referente ao
da presente ação.
réu/apelado
Desse modo, extrai-se das alegações do autor, ora
apelante, manifesta alteração da veracidade dos fatos,
conduta que demonstra incompatibilidade com a
lealdade processual.
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

Em relação ao valor da multa por litigância de má-fé, este
deve ser fixado nos termos do previsto no caput do art. 81
do CPC. Na hipótese, o valor da causa (R$63.285,60) não
se revela irrisório ou inestimável, de forma que não deve
incidir o disposto no §2o do
do CPC. Assim, conclui-
art. 81
se que o percentual de 5% (cinco por cento) foi arbitrado
pelo juízo a quo em atendimento às normas legais e de
maneira razoável e proporcional, razão pela qual o valor da
multa não deve ser alterado.
Portanto, não merece reforma a sentença quanto a esse
ponto, devendo ser mantida a multa por litigância de
má-fé aplicada ao autor, ora apelante.
Observa-se, portanto, que a lide foi adequadamente fundamentada e que a
lterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a verificar se houve
configuração de litigância de má-fé, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
Súmula n. 7/STJ.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTS. 80,
INCISOS I, IV, V E VII, 489, §1o, IV E VI, E 1.022, II,
DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS
INFUNDADOS. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e
dissenso jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos aos arts. 80, incisos I, IV, V e VII,
489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e configuração de
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado
originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
)
20/2/2025.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame
de fatos e provas em recurso especial.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende,
no caso concreto, do reexame de fatos e provas,
providência vedada na via eleita, ante a previsão
contida no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.809.094/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONSTRUTORA. VAGAS DE GARAGEM
DESTINADAS A VISITANTES. EXIGÊNCIA DE LEI
MUNICIPAL.
DESCUMPRIMENTO.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
AO
CONDOMÍNIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
ADESIVO.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. Inviável se mostra em recurso especial a revisão da
distribuição dos ônus sucumbenciais e da aplicação de
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

multa por litigância de má-fé quando a análise implica
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Vedado o afastamento em recurso especial da
condenação
por
litigância
de
má-fé,
quando
fundamentada na constatação fática de alteração da
verdade dos fatos pela parte, sem o proibido reexame
de provas.
5. Opera-se a prejudicialidade do recurso especial adesivo
quando inadmitido o recurso especial principal, nos termos
do
§ 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
art. 997,
6. Conhecido o agravo para negar provimento ao recurso
especial da construtora. Julgado prejudicado o agravo do
condomínio.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.665.313/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DEFATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a revisão acerca de eventual vício
de consentimento na contratação, bem como acerca da
ocorrência ou não de litigância de má-fé do recorrente,
seria necessário novo reexame de fatos e provas.
2. Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante,
capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada,
faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.872.536/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025,
DJEN de
)
2/10/2025.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:24
Código de Controle do Documento: c7af9044-4ab8-4fa0-a475-6ccaa47b7471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.098 / MG
Número Registro: 2024/0281141-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222204919004 50008329820218130704
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMAR GOMES DA SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: SATURNINO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS : ANDERSON APARECIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG200387
BRUNO BATISTA DOS SANTOS - MG211494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILMAR GOMES DA SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: SATURNINO SILVA ARAUJO
ADVOGADOS : ANDERSON APARECIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG200387
BRUNO BATISTA DOS SANTOS - MG211494
TERMO
Documento eletrônico VDA55526863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 08544ff7-e0b3-43f9-8b63-c054a3f13b8f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 08544ff7-e0b3-43f9-8b63-c054a3f13b8f